Tribunal: STF
Processo: HC 95979
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
   REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA.
        Embora o diretor do
   estabelecimento prisional tenha atestado o bom comportamento
   carcerário do paciente, constam dos autos informações em sentido
   contrário, dando conta da prática de duas faltas graves. Daí a
   convicção, do Juiz da Execução Penal e do Tribunal de Justiça
   local, de que o pedido de progressão de regime há de ser negado
   em razão da ausência do requisito subjetivo.
        Ordem denegada.